Tribunal: TJDFT
Processo: 0028076-52.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0028076-52.2016.8.07.0018 RECORRENTE: UNIREPRO SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. IMPUTAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPRESCRITIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. A qualificação das partes nos autos supre a exigência formal contida no artigo 1010, inciso I, da Lei Processual Civil. II. Desde que as razões recursais sejam aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão recursal deduzida, não se pode deixar de conhecer da apelação por suposto desatendimento ao princípio da dialeticidade. III. Se o ressarcimento pleiteado pelo Distrito Federal está calcado na alegação de que o serviço foi contratado sem a licitação adequada, de que houve favorecimento ilícito da empresa contratada e de que os preços foram superfaturados, atos que em tese configuram a improbidade administrativa tipificada no artigo 10, incisos V e VIII, da Lei 8.429/1992, não há como deixar de incidir a regra de imprescritibilidade disposta no artigo 37, § 5o, da Constituição de 1988. IV. Recurso conhecido e provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 37, § 5o, da Constituição Federal, alegando a ocorrência de prescrição, porquanto não houve prática de ato de improbidade administrativa, nem mesmo procedimento jurídico adequado para caracterizar atos de improbidade, apenas o ressarcimento pelo ilícito. Assim, não há que prosseguir com ação em decorrência da acusação de ato ilícito, diante do fenômeno da prescrição, considerando que a ação foi estritamente para o ressarcimento ao erário, e não possui nenhum vínculo com a ação de improbidade administrativa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Huilder Magno de Souza, OAB/DF 18.444. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 37, § 5o, da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). Por fim, em atenção ao pedido de ie 14891642-Pág. 16, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Huilder Magno de Souza, OAB/DF 18.444. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003